Tribunal: TJMT
Processo: 1007458-05.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1007458-05.2022.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MONTE VERDE
IMPETRANTE: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS
PACIENTE: RYAN CHARLES PONCE
VISTOS,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RYAN CHARLES PONCE, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o-A, I, c/c art. 14, II, do CP].
Assevera que a decisão que decretou a medida extrema padece de fundamentação concreta, pois não há reiteração delitiva que coloque em risco a garantia da ordem pública.
Invoca os princípios da homogeneidade e da presunção da inocência e requer a concessão liminar da ordem, para que RYAN seja posto em liberdade. Subsidiariamente, almeja a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas. Inclusive o monitoramento eletrônico.
É o relato do necessário.
DECIDO.
No dia 30/12/2021, ITAMAR RODRIGUES DOS SANTOS registrou o boletim de ocorrência n. 2021.343038, com a seguinte narrativa:
“NARRA O COMUNICANTE ACIMA QUALIFICADO QUE É PROPRIETÁRIO DO SUPERMERCADO LOS HERMANOS, LOCALIZADO NA AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, No 1928, BAIRRO BOA ESPERANÇA, NOVA BANDEIRANTES/MT; QUE POR VOLTA DAS 19H16MIN. UM HOMEM DE ESTATURA PEQUENA, MAGRO, DE COR PARDA, USANDO UM BLUSÃO DE COR AZUL, SHORT JEANS, DE CHINELO E COM UM CAPACETE PRETO NA CABEÇA, COM ARMA EM PUNHO, TIPO "REVOLVER" ADENTROU SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL E ANUNCIOU O ASSALTO, QUE DIANTE DA AÇÃO/ROUBO SUA FILHA KATIELLY TAINARA RODRIGUES, A QUAL ESTAVA SENTADA JUNTO AO CAIXA, SE ASSUSTOU COM A SITUAÇÃO E COMEÇOU A GRITAR POR SOCORRO INSISTENTEMENTE; QUE NÃO SABE O MOTIVO POIS EM NENHUM MOMENTO KATIELLY OFERECEU RESISTÊNCIA AO SUSPEITO, CONTUDO, DO NADA, ELE/SUSPEITO EFETUOU UM DISPARO EM DIREÇÃO AO CAIXA; QUE AFIRMA O COMUNICANTE QUE NO MOMENTO DO FATO, ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA AOS FUNDOS DO SUPERMERCADO, E DIANTE DOS "GRITOS" DE SUA FILHA SAIU CORRENDO E CHEGOU NO MOMENTO DO TIRO, NA OPORTUNIDADE O SUSPEITO AINDA LEVOU A ARMA EM SUA DIREÇÃO, POREM A ARMA "LENCOU", OU SEJA, FALHOU/NÃO FUNCIONOU; EM SEGUIDA EVADIU-SE DO LOCAL A PÉ; QUE AFIRMA O COMUNICANTE QUE ACOMPANHOU O SUSPEITO EM PARTE DO TRAJETO, CONTUDO, O SUSPEITO EFETUOU VÁRIOS DISPAROS EM SUA DIREÇÃO, MOMENTO ESTE QUE INTERROMPEU A PERSEGUIÇÃO”.
Iniciadas as investigações, a equipe de Investigadores da Delegacia de Polícia teve acesso às câmeras de segurança do supermercado, por meio das quais foi possível identificar as características físicas do autor do fato: “indivíduo magro, aparentemente de cútis branca, estatura mediana entre 1,70 a 1,75 de altura, trajava blusa de cor aparentemente azul, calça e chinelo, realizou o roubo com o capacete na cabeça com intuito de dificultar o reconhecimento” [ID. 82203338, pág. 2, do IP n. 1000416-20.2022.8.11.0091].
No relatório que trata das diligências efetuadas, consignaram o seguinte:
“[...] Após análise do vídeo do crime e diante do exposto pelas vítimas consideramos que o suspeito era pessoa conhecida das vítimas, não aparentava ser ladrão experiente e pelo nervosismo provavelmente estava sob efeito de alguma substância psicoativa.
Ainda nas diligências encontramos uma senhora que não quis se identificar por medo de represálias a qual disse que estava na área da frente de sua residência no dia do fato, sendo que mora na quadra de cima onde aconteceu o crime, onde afirmou que havia visto um indivíduo correndo com capacete na mão de blusa e chinelo, que por estar de noite a mesma não conseguiu dizer mais detalhes.
Diante das diligências e a forma do crime a equipe considerou a possibilidade do suspeito morar na região, haja vista ter ido a pé cometer o crime e não se observou movimentação de apoio ao mesmo de um segundo envolvido.
A partir desta consideração a equipe entrou em contato com uma gama de informantes e através destes chegamos ao nome do suspeito qualificado como RYAN CHARLES PONCE, o suspeito RYAN reside a aproximadamente 3 quarteirões de distância do local do crime, analisando o trajeto da fuga do suspeito é factível com a residência do suspeito RYAN.
Importante ressaltar que a informação que RYAN era autor do crime chegou ao nosso conhecimento bem depois do dia do crime e que, a partir daí, foi realizado trabalho de campo nesta linha investigativa.
Ademais ressaltamos a declaração de JOSÉ ESTEIVENIR FRANÇA DE MELO, termo colhido no dia 18/02/2022, onde o mesmo é categórico em afirmar que RYAN CHARLES PONCE foi o autor do crime, em sua afirmativa JOSE ESTEIVENIR deu detalhes do pré-crime, onde inclusive RYAN havia chamado o mesmo para participar do crime, diante da negativa de JOSE ESTEIVENIR o suspeito RYAN se manteve convicto e realizou a empreitada criminosa, contudo não obteve êxito e inclusive no pós-crime acabou dando detalhes a JOSE ESTEIVENIR de como tudo ocorreu.
Neste sentido, algo chamou a atenção da equipe em relação ao depoimento do mesmo (JOSE ESTEIVENIR), haja vista este ter dado detalhes como "a filha do comerciante se desesperou de gritar e logo apareceu o genitor dela", consideramos que só alguém que estivesse no local e ou ainda tivesse conhecimento de como tudo ocorreu poderia dar esses detalhes.
Nesta ceara salientamos que RYAN é usuário de drogas, inclusive com passagem nesta unidade policial pelo crime de uso de drogas (BOPM 2021.335958 e TCO 02/2022) e JOSÉ ESTEIVENIR traficante (atualmente preso), é de conhecimento desta equipe o vínculo entre as partes, a princípio uma relação de usuário e traficante, mas ambos se conheciam.
Conforme a declaração da vítima ITAMAR, no dia seguinte ao roubo o mesmo realizou o trajeto da fuga do suspeito logo pela manhã, e conseguiu encontrar um par de chinelo, que segundo ITAMAR seria do suspeito, o indivíduo na fuga perdeu o par de chinelo.
Em analise a redes sociais de RYAN CHARLES PONCE mais precisamente (Facebook) encontramos um vídeo de RYAN, conduzindo uma motocicleta e no vídeo RYAN está com chinelo muito parecido com o perdido pelo suspeito no dia do roubo.
[...]
Diante do exposto a equipe sugere que a Autoridade Policial represente em desfavor do suspeito RYAN CHARLES PONCE, por medida cautelar que considere necessária, haja vista ter elementos robustos quanto a autoria e materialidade do delito.
[...]”
Após representação da autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva de RYAN, que foi preso e interrogado:
“QUE neste momento não deseja constituir advogado, que teve sua prisão comunicada a sua genitora APARECIDA FRANCISCA TELVA PONCE; QUE, vai responder as perguntas; QUE, perguntado se foi o autor o autor do crime imputado ao interrogado, afirma que sim; QUE, afirma que é usuário de drogas no dia do fato estava na praça central usando celular; QUE, recebeu uma cobrança de dívida de drogas de um traficante da cidade de Nova Monte Verde, que não vai falar quem é essa pessoa, que devia 500,00 para essa pessoa; QUE, afirma que sabe que os traficantes não perdoam dívida de droga e então decidiu cometer um roubo; QUE, afirma que pegou sua motocicleta e deu uma volta na cidade e ao passar frente do mercado LOS HERMANOS decidiu que roubaria; QUE o interrogado afirma que deu uma volta na quadra e escondeu a motocicleta nos fundos do postinho de saúde e então foi a pé até o local; QUE estava de blusa verde, calça e chinelo (marrom); QUE, estava armado com um revólver calibre 38, no momento do roubo estava no caixa do mercado a filha do dono; QUE, o interrogado afirma que anunciou o assalto e foi até na gaveta contudo a mesma estava travada; QUE, a filha do dono ficou nervosa e começou gritar pelo pai; que mandou ela calar a boca; que somente queria o dinheiro, que então sacou o revólver e realizou um disparo na direção da gaveta do caixa; QUE o pai da moça apareceu e então o interrogando decidiu fugir; QUE, afirma que o dono do mercado saiu correndo atrás do interrogando, afirma que na tentativa de parar ele (dono do mercado) realizou mais um disparo, contudo não atirou na direção dele e sim para o chão; QUE, depois do crime pegou a motocicleta que estava escondida e fugiu para o aeroporto e lá queimou a blusa e a calça que usava; QUE, estava com outra roupa por baixo, pois conseguiria despistar a autoria; QUE apenas contou para o menor (Esteivenir) e Leo sobre essa fita; QUE a arma de fogo o interrogado vendeu para quitar a dívida com o pessoal do tráfico; QUE está arrependido de ter feito isso, pois conhece o proprietário do estabelecimento e sua família”.
A defesa postulou a concessão da liberdade provisória ao paciente, que, após manifestação desfavorável do Ministério Público, foi negada em decisão assim fundamentada:
“[...]DO PRESENTE CASO: análise quanto à revogação da prisão
Até aqui o que se fez foi I) concluir que é possível a análise do pedido de revogação da prisão; II) definir qual a atual situação processual e qual o fundamento para a prisão preventiva; III) sintetizar os pedidos e argumentos lançados pela Defesa e pelo Ministério Público; IV) analisar, abstratamente, os pressupostos pertinentes ao caso.
É chegado o momento da definição, da concretização do que foi até aqui obtido, ou seja, do cotejo da situação processual (prisão) com os contornos apresentados abstratamente e assim verificar se caso de alteração na situação.
Assim, como não se pode perder de vista a decisão anterior (1000251-70.2022.8.11.0091), tem-se:
[...]
Encontram-se indícios de materialidade relacionados à prática de conduta que se amoldaria ao art. 157 c/c art. 14, II, ambos do CP, conclusão a que se chega a partir do conteúdo do Procedimento Investigativo (IP 19/2022), ali havendo Boletim de Ocorrência prestado pelo proprietário do estabelecimento comercial “Supermercado Los Hermanos”, havendo, ainda sua declaração, bem como de José Esteivenir França de Melo.
Em relação à autoria, o cenário deve ser bem analisado.
A conclusão de que foi o REPRESENTADO o autor da conduta em investigação se deu a partir, notadamente, da declaração de José Esteivenir França de Melo, que narrou que RYAN é usuário de drogas e, no dia do crime, encontrou-o, tendo ele dito que estava sem dinheiro e iria fazer uma “fita” no estabelecimento.
Disse que RYAN lhe mostrou a arma de fogo, aparentemente, um calibre .38 e que o representado lhe disse que já teria ido ao local anteriormente e notado que havia câmeras de segurança, tendo, inclusive, o chamado para participar do roubo, o que foi por ele negado.
Narrou que o representado, após ter cometido o crime, foi até a sua casa, narrando que a “fita” deu errado, pois a filha do comerciante se desesperou e logo apareceu o seu genitor, tendo ele tentado efetuar um tiro em direção da garota com a arma de fogo, mas não sabia se tinha a acertado ou não, pois saiu correndo a pé, tendo uma pessoa ido atrás dele. Teria relatado, ainda, ter efetuado disparos em direção desta pessoa, não sabendo se tinha a acertado.
Declarou, também, que o representado, no dia do crime, trajava um moletom aparentemente azul.
As declarações de ITAMAR, proprietário do estabelecimento, corroboram o cenário trazido por JOSÉ.
ITAMAR disse que em 29/12/2021, por volta das 19h16min, estava na parte do açougue do estabelecimento e que, na oportunidade, escutou sua filha KATIELLY, que estava no caixa, gritando, tendo, logo em seguida, ouvido um disparo de arma de fogo.
Narrou que quando foi até o caixa do mercado, percebeu que se tratava de um roubo com emprego de arma de fogo e, em seguida, o autor do crime teria saído do estabelecimento, tendo ele tentado o acompanhar de longe para acionar a Polícia.
Declarou que o autor do crime percebeu que estava sendo perseguido por ele, tendo, assim, efetuado dois disparos de arma de fogo, que não o acertou.
Do analisado até este ponto, o que se conclui é:
i. Tentativa de roubo: indício de autoria em relação ao REPRESENTADO.
Portanto, em relação ao “fumus comissi delicti”, vinculado ao art. 313, I, do CPP, há o preenchimento de tal requisito.
Passa-se à análise acerca do fundamento para a prisão preventiva (“periculum libertatis”), conforme art. 312 do CPP.
Quanto ao fundamento da prisão, há a garantia da ordem pública e a conveniência para a instrução criminal.
Em relação à garantia da ordem pública.
O fundamento analisado se encontra previsto no art. 312 do CPP:
[...]
Indicando ser a prisão cautelar um meio para um fim (garantir a marcha processual sob uma de suas facetas, em risco por alguma conduta do investigado/réu), assume, a garantia da ordem pública, difícil tarefa, qual seja, justificar qual aspecto do processo está em risco para que uma prisão cautelar (medida que visa a acautelar algo, portanto) seja decretada. Diz-se isso se anuindo ao seguinte argumento de Aury Lopes Jr.:
Fica evidenciado, assim, que as medidas cautelares não se destinam a “fazer justiça”, mas sim garantir o normal funcionamento da justiça através do respectivo processo (penal) de conhecimento. Logo, são instrumentos a serviço do instrumento processo; por isso, sua característica básica é a instrumentalidade qualificada ou ao quadrado. É importante fixar esse conceito de instrumentalidade qualificada, pois só é cautelar aquela medida que se destinar a esse fim (servir ao processo de conhecimento). E somente o que for verdadeiramente cautelar é constitucional. (ob. cit. E-book, sem paginação).
[...]
Estabelecidas as premissas teóricas, segue-se.
Não se concorda que o “clamor público”, elemento de improvável (impossível, talvez) comprovação, possa ser fundamento para a prisão de alguém, pois dependente ficaria, o investigado/acusado/réu, da calibração da justiça popular, em regra repelida pelo ordenamento jurídico.
Em relação ao “descrédito da Justiça”, não se concorda por conta do conceito que se quer dar à “Justiça”. Não se acredita que a Justiça seja algum ente a espraiar efeitos, mas sim seja o próprio efeito originário de um conjunto de entes (Judiciário, por exemplo).
Alterando-se a expressão por “descrédito do Judiciário”, a conclusão não muda, pois agora se entende que o Judiciário não tem personalidade própria para ser desacreditado. Se a Justiça é efeito da aplicação escorreita de norma democraticamente posta, o Judiciário é um dos campos onde tal aplicação se dá, não sendo instrumento, mas moldura. Por isso, também se afasta tal argumento.
A decretação (ou a manutenção) da prisão de alguém por conta de o que sua liberdade representaria no seio coletivo não pode ser empregada de forma açodada, sem comedimento, colocando o acuado, se assim isso ocorrer, como objeto dos humores comunitários, não se revelando medida cabível em Estado Democrático de Direito.
[...]sobre o fundamento garantia da ordem pública, considerando a conduta supostamente praticada no local (Mercado), causando, com concretude, temor nas pessoas que ali frequentam, tem-se a vinculação de tal fundamento a partir de um dos seus caracteres possíveis.
O que se conclui, portanto, é que se encontra presente fundamento para a decretação de prisão preventiva, qual seja, o risco à ordem pública, aqui entendido, repise-se à exaustão, como risco ao processo/inquérito decorrente de alteração do caminhar de determinada comunidade por conta de conduta praticada por investigado/réu.
Ademais, em cotejo com os fatos, verifica-se que a liberdade do autuado põe em risco a garantia da instrução criminal (a englobar o momento procedimental, investigativo), isto pelo risco à tranquilidade das vítimas, as quais são, neste momento, testemunhas que se mostram relevantes, considerando como se deu a prática criminosa.
Ante o exposto, conclui-se: com suporte no art. 313, I, do CPP, bem como no art. 312 do CPP, fundamentando-se na conveniência para a instrução criminal e garantia da ordem pública, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de RYAN CHARLES PONCE.’
Como ressaltado em decisão anterior, há nos autos conjunto indiciário acerca da materialidade e indícios suficientes de autoria para fins de prisão cautelar, pelo menos nesta fase procedimental, não havendo mudança fática desde então.
Além disso, em relação ao fato de o preso ser trabalhador, ter bons antecedentes, residência fixa, isso não é óbice à decretação de prisão preventiva, a qual, como aqui se defende, não procura assegurar o afastamento de alguém reincidente ou “vadio” (no sentido de ter casa, trabalho ou não), mas sim à efetividade do processo (atual ou futuro), por isso não impedem, tais fatos, a decretação da prisão cautelar. [...]
Por conseguinte, tendo-se em mira a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal (tal como estabelecido na decisão anterior), por entender que não houve alteração no quadro que levou à decretação da prisão, deve ser mantida a prisão.”
Da atenta leitura do decisum que indeferiu a revogação da prisão preventiva, concluo que foram adotados, per relationem, os fundamentos anteriormente utilizados para a decretação dela.
A gravidade concreta do fato imputado ao paciente pode ser, prima facie, vislumbrada pela narrativa dos fatos, uma vez que RYAN efetuou um disparo de arma de fogo no interior do estabelecimento comercial e, segundo o proprietário do mercado, um segundo disparo, em sua direção, “lencou”. Durante a perseguição, novos disparos foram deflagrados, o que permitiu que RYAN se evadisse da cena do crime.
Desse modo, a conclusão é que a decisão combatida está em consonância com o posicionamento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis:
[...] 3. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que a periculosidade do agente, revelada pelo modo de agir, justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (RHC n. 81.343/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/4/2017) [...] 4. Agravo regimental improvido. [AgRg no HC 720.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022].
[...] 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...] [AgRg no HC 714.047/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022].
Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.
Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).
Sublinhe-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).
Ademais, de acordo com o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado no 43, “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão liminar da ordem, razão pela qual a INDEFIRO.
Requisitem-se as informações necessárias ao juízo singular. Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.